Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6526/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e determinar o apensamento ao TC Processo 027.457/2018-4 para apreciação em conjunto, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 4 e 5): 1. Processo TC- Processo 003.694/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Trabalho (extinto) 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.